Tribunal: TJES
Processo: 0000354-27.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-27.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
F
URTO
.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA.
DOSIMETRIA. CORRETA DESVALORAÇÃO DAS BALIZAS “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE”. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a materialidade do crime (art. 155, caput, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado, auto de avaliação e auto de restituição, assim como a autoria, pelo depoimento do menor que adquiriu o produto furtado, e a confissão do acusado.

2. Não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

3. A baliza “conduta social” é desfavorável ao réu, uma vez que o seu comportamento social é desabonador, em razão do constante uso de drogas, gerando temor e sentimento de insegurança na comunidade.

4. Correta a desvaloração do vetor “personalidade”, haja vista que, somente no primeiro semestre de 2023, o réu foi investigado pela prática de 14 (quatorze) delitos de furtos, a revelar que o seu caráter é voltado à prática de infrações penais.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000354-27.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA - DPE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LENY DA SILVA BARROS, ERICK HERMOGENES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NIELSON VENTURA DA SILVA
, contra a sentença (id 7608148), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões (id 7608159), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de provas, ou a aplicação da medida de segurança em seu favor, tendo em vista a sua dependência química em drogas.

Subsidiariamente, aduz que, na fase do art. 59, do CP, em relação aos dois crimes imputado ao réu, as balizas “conduta social” e “personalidade”, foram indevidamente negativadas, além de requerer a isenção do pagamento da multa e das custas processuais.

Q
uanto ao
s
fato
s
, narra a denúncia que
, no dia 26 de março de 2023, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul-ES, o denunciado subtraiu 01 (um) aparelho de som, 01 (um) aparelho de DVD e 01 (uma) televisão, de uma residência pertencente ao irmão falecido, de LENY DA SILVA BARROS.

Descreve ainda a peça acusatório, que o réu, após o furto, vendeu o aparelho de som ao menor E.H.D.S., por R$ 130,00 (cento e trinta) reais.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/07), auto de avaliação (fls. 16) e auto de restituição (fls. 22).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento judicial do adolescente E.H.D.S. (link id 7608134), afirmando que adquiriu o aparelho de som do acusado.

Ademais, o réu confessou em Juízo (link id 7608144), que furtou o aparelho de som, da casa de um amigo falecido chamado “Sandrinho”, que era irmão de LENY DA SILVA BARROS.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Em continuidade, quanto ao pedido de
aplicação da medida de seguranç
a
, em razão da dependência química do réu, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, em momento algum, a defesa apresentou laudos médicos, receituários, ou alguma documentação comprovando que o réu, foi submetido a tratamento clínico, de sua dependência química em drogas.

Desta forma, não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química.
(grifo nosso)

2. Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição.

(TJES - Apelação nº 0000610-24.2021.8.08.0069,
Relator: WILLIAN SILVA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
01/06/2023)

P
rosseguindo,
diferentemente do que aduz a defesa, verifico que a baliza “conduta social” é desfavorável ao réu, uma vez que o seu comportamento social é desabonador, em razão do constante uso de drogas, gerando temor e sentimento de insegurança na comunidade.

De igual modo, reputo correta a desvaloração do vetor “personalidade”, haja vista que, conforme informação constante na sentença, somente no primeiro semestre de 2023, o réu foi investigado pela prática de 14 (quatorze) delitos de furtos, a revelar que o seu caráter é voltado à prática de infrações penais, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 1.897.252/RN,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe de 14/12/2021
.

Por
fim

quanto ao pedido
de isenção do pagamento da multa
e das custas processuais
, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 7803310),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.